Tribunal: TJSP
Processo: 1009692-86.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação cobrança. Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Notificação extrajudicial à administradora, que atende à exigência do artigo 290 do Código Civil, restando prescindível a prévia anuência da administradora sobre a cessão, por se tratar de cota de consórcio cancelada. Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa afastadas. Denunciação da lide. Impossibilidade.

Ementa:
Ação cobrança. Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Notificação extrajudicial à administradora, que atende à exigência do artigo 290 do Código Civil, restando prescindível a prévia anuência da administradora sobre a cessão, por se tratar de cota de consórcio cancelada. Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa afastadas. Denunciação da lide. Impossibilidade. Ausência de solidariedade entre a ré e o consorciado. Art. 130, inciso III, do Código de Processo Civil. Não há óbice para a cessão do direito de restituição de valores após o encerramento do grupo ou contemplação da cota cancelada. Sentença mantida. Recurso desprovido.